Tribunal: TJDFT
Processo: 0037113-15.2011.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0037113-15.2011.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPOLIO DE NELSON SERAFIM CAGALI, DALVA CARDOSO CAGALI, ADM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ESPOLIO DE EMYGDIO CAGALI, EDSON LUIZ BERNARDES FERREIRA EMBARGADO: EDSON LUIZ BERNARDES FERREIRA, ADM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, DALVA CARDOSO CAGALI, ESPOLIO DE EMYGDIO CAGALI, ESPOLIO DE NELSON SERAFIM CAGALI DESPACHO Chamo o feito à ordem. Intimem-se os agravados para que apresentem, no prazo legal, contrarrazões ao agravo interno interposto por Espólio de Nelson Serafim Cagali (ID 8942763). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator